Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704196-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O A agravante, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, opôs Embargos de Declaração contra a decisão que não concedeu a antecipação de tutela (ID 32708921). Em suas razões (ID 33116668), a embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro material, haja vista que a inadequação da via eleita está sendo discutida no presente recurso e não nos autos do Agravo de no 0733455-11.2021.8.07.0000. Argumenta que somente manejou a tese de inadequação da via eleita na impugnação ao cumprimento provisório de sentença e que o Agravo no 0733455-11.2021.8.07.0000 trata somente da cobrança da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Alega que, dessa forma, a decisão deixou de examinar a alegação de inadequação da via eleita. Defende, ainda, que há outro erro material na decisão, que fez constar que a embargante celebrou acordo fraudulento com Guilherme Cunha, quando, na verdade restou estabelecido por decisão que o conluio se deu entre Guilherme Cunha e Francisco Faria. Sustenta que, ao contrário do fixado pela decisão embargada, o objeto da execução não foi fixado pela apelação no 0713907-94.2021.8.07.0001, que apenas definiu a possibilidade de sub-rogação da embargada nos direitos de crédito detidos por Guilherme Cunha. Alega que por não ter participado do processo supra citado, seus efeitos não a vinculam. Argumenta, por fim, que houve omissão da decisão recorrida que deixou de examinar o conteúdo das manifestações da embargada quanto à desistência do pedido de sub-rogação. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados. Não foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No presente caso, alega a embargante que houve erro material na decisão impugnada, haja vista que a inadequação da via eleita não está sendo discutida nos autos do Agravo no 0733455-11.2021.8.07.0000. Ocorre que analisando o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de no 0733455-11.2021.8.07.0000, constata-se que a decisão de afastar a incidência da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil decorre da conclusão de que o rito adotado é o de execução de título extrajudicial. Confira-se trecho do voto vencedor: A agravada, MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, ao sub-rogar-se em parte do título, move, assim, execução autônoma de título executivo extrajudicial, regida pelos artigos 771 e seguintes, do Código de Processo Civil, no qual não há previsão de incidência da multa do artigo 523, §1o, do Código de Ritos, na hipótese de ausência de pagamento voluntário pelo devedor. (...) Dessa forma, tendo em vista que a agravada move ação de execução de título extrajudicial deve ser afastada a multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. (g.n.) Portanto, não se observa o referido erro material quanto ao ponto e, consequentemente, não há a omissão com relação à tese de inadequação da via eleita, pois incabível sua rediscussão. Alega, ainda, a recorrente, que a decisão embargada incorreu em erro material, uma vez que o objeto da execução não foi fixado pela apelação no 0713907-94.2021.8.07.0001, que apenas definiu a possibilidade de sub-rogação da embargada nos direitos de crédito detidos por Guilherme Cunha e, ademais, a decisão naquele processo foi tomada sem sua participação. Não obstante as alegações da embargante, o trecho do voto vencedor da apelação no 0713907-94.2021.8.07.0001, citado na decisão recorrida, deixa claro que restou fixada não somente a existência de sub-rogação, como também o objeto do processo: O objeto da presente execução foi analisado e fixado no julgamento da apelação no 0713907-94.2021.8.07.0001, tendo a referida decisão transitado em julgado. Confira-se trecho do voto vencedor: Portanto, constatada a sub-rogação da apelante nos direitos de crédito de Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa na execução no 0044515-63.2014.8.07.0001, até o limite da penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a legitimidade extraordinária da apelante para promover a fase executiva, relativa ao quanto decidido no processo no 0044515-63.2014.8.07.0001, nos termos dos artigos 857 e 778, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Há necessidade, portanto, de cassação da sentença, para que o cumprimento provisório de sentença possa ser processado regularmente. Verifica-se, portanto, que restou estipulado pela c. Sexta Turma Cível que a execução deveria seguir sub-rogando-se a agravada nos direitos de crédito de Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa. (g.n.) Constata-se, portanto, que não incidiu em erro material a decisão embargada com relação a este tema. Quanto à alegação de que esta decisão não tem força vinculante em relação à parte, trata-se de tese que está fora do escopo de julgamento dos embargos de declaração, configurando, claramente, inovação recursal. Defende a embargante que a decisão deixou de examinar o conteúdo das manifestações da embargada quanto à desistência do pedido de sub-rogação. No entanto, a decisão embargada concluiu que não houve a formulação expressa de desistência, sendo incabível a intepretação extensiva dos pedidos elaborados pela embargada. Destaque-se: Com relação à desistência da sub-rogação, constata-se que a renúncia a direitos deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo, dessa forma, o intérprete extrapolar o sentido ou a extensão do que pretendia o autor da renúncia. Nesse sentido, verifica-se que, a priori, no caso dos autos, a agravada não formulou expressamente pedido de desistência da sub-rogação, mas indicou o que entendeu como sendo o objeto da execução. Assim, a conclusão de que houve desistência por parte da recorrida é, ao menos nessa análise preambular do processo, interpretação extensiva promovida pela recorrente, o que não se admite. Dessa forma, o decisum recorrido examinou as provas dos autos, com a profundidade que o momento oportunizava, e concluiu de forma contrária aos interesses da parte, não havendo, por isso, omissão do julgado. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso. A embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Por outro lado, com relação à indicação de fraude perpetrada entre a recorrente e Guilherme Cunha, há, de fato, erro material, haja vista que nos autos da Apelação Cível no 0044515-63.2014.8.07.0001, foi reconhecido que a operação fraudulenta foi entabulada entre Francisco Faria e Guilherme Cunha. Confira-se trecho do voto vencedor nos Embargos de Declaração da citada apelação (Acórdão no 1281672): Nesse sentido, restou assentado na fundamentação que o acordo em julgamento foi entabulado entre Francisco Faria e o embargante, Guilherme, tendo se concluído que esta avença foi feita de forma fraudulenta e, por isso, deveria ser declarada a sua ineficácia em relação à ora embargada. Contudo, no dispositivo do voto recorrido restou indicado que o acordo fora celebrado pela embargante, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Esse erro material, portanto, deve ser corrigido, sem, contudo, alterar o resultado da decisão embargada, uma vez que a ineficácia do acordo persiste em benefício da embargada e, dessa forma, não há modificação nos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, para corrigir o erro material apontado, esclarecendo que onde se lê: fraude à execução perpetuada por Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa e agravante/Brisa Empreendimentos e Participações LTDA; leia-se: fraude à execução perpetuada por Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa e Francisco Faria. Ressalto que a conclusão da decisão embargada não se altera. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator